Tribunal: TJBA
Processo: 8038426-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038426-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO JOSE ANJOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ALEXANDRA LAPA SANTANA

APELADO: GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor sustenta ter sido indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes pela empresa Gestora de Inteligência de Crédito S.A. – GIC (ControlCred), alegando ausência de notificação prévia nos termos do art. 43, § 2º, do CDC. A sentença julgou improcedente o pedido, motivo pelo qual o autor interpôs apelação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da notificação prévia à negativação quando realizada exclusivamente por meio eletrônico, e a configuração de dano moral decorrente da referida inscrição.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir a validade da notificação por meios eletrônicos (e-mail, SMS, aplicativos), desde que assegurada a ciência do consumidor (REsp 2.063.145/RS e REsp 2.092.539).

4. Restou comprovada nos autos a realização da notificação tanto por e-mail quanto por correspondência física.

5. A aceitação das telas sistêmicas como prova é respaldada pelos arts. 369 e 422, §1º, do CPC, não havendo impugnação específica da parte autora.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de notificação prévia, por si só, não enseja indenização por danos morais quando o débito é legítimo.

7. Inexistindo prova de irregularidade na dívida ou conduta abusiva, não se configura dano moral indenizável.

8. Mantêm-se os ônus sucumbenciais fixados na sentença, sem majoração dos honorários por já estarem no limite legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a notificação prévia à negativação realizada exclusivamente por meio eletrônico, desde que assegurada a ciência do consumidor. 2. A ausência de notificação prévia não gera, por si só, direito à indenização por danos morais quando o débito é legítimo."

Dispositivos legais relevantes citados
:

CF/1988, art. 105, III; CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 369, 373, I, 422, § 1º, e 85, § 11

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.063.145/RS; STJ, REsp 2.092.539; STJ, AgInt no AREsp 1.517.404/SP; TJ-BA, APL: 8026539-14.2021.8.05.0001; Súmula 385/STJ

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE
APELAÇÃO nº 8038426-24.2023.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
FERNANDO JOSÉ ANJOS DA CONCEIÇÃO
e parte recorrida
GESTORA DE INTELIGÊNCIA DE CRÉDITO S.A. – GIC (ControlCred):

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA